Tribunal: TJSP
Processo: 0004812-17.2025.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ATO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO.
I. Caso em Exame
Conflito negativo de competência entre a 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial e a 4a Câmara de Direito Público, no agravo de instrumento interposto pela Distribuidora de Produtos Alimentícios Marsil Ltda contra decisão interlocutória em mandato de segurança. A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ATO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO.
I. Caso em Exame
Conflito negativo de competência entre a 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial e a 4a Câmara de Direito Público, no agravo de instrumento interposto pela Distribuidora de Produtos Alimentícios Marsil Ltda contra decisão interlocutória em mandato de segurança. A empresa impetrou mandato de segurança contra ato do Presidente da Junta Comercial do Estado de São Paulo, que suspendeu cautelarmente alterações societárias. A liminar foi indeferida, levando ao agravo de instrumento.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a competência para julgar o recurso interposto, considerando se a matéria é de controle de atos administrativos ou de alteração societária.
III. Razões de Decidir
3. A competência é definida pelos termos do pedido inicial, que neste caso, versa sobre a legalidade de ato administrativo da Junta Comercial.
4. A Resolução no 623/2013 estabelece que as ações relativas ao controle de atos administrativos são de competência da Seção de Direito Público.
4. Dispositivo e Tese
5. Conflito de competência conhecido para declarar competente a 4a Câmara de Direito Público.
Tese de julgamento: 1. A competência para julgar ações relativas a controle de atos administrativos é da Seção de Direito Público. 2. A alteração de quadro societário não é o objeto principal da lide.

Legislação Citada:
Lei Federal no 9.784/1999, art. 45
Resolução no 623/2013, art. 3o, I.2

Jurisprudência Citada:
TJSP, Conflito de competência cível 0028150-25.2022.8.26.0000, Rel. Des. Tasso Duarte de Melo, Órgão Especial, j. 05.10.2022.